Tribunal: STF
Processo: ARE 1584855
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU A LIBERAÇÃO DE BENS MÓVEIS CONSTRITOS EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇAO SUFICIENTE. SUPOSTAS OFENSAS CONSTITUCIONAIS MERAMENTE REFLEXAS. NEGADO SEGUIMENTO.

    I. Caso em exame

    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do TRF da 4ª Região que manteve a constrição sobre bens imóveis em investigação que envolve delitos de tráfico internacional de entorpecentes e lavagem de dinheiro. No extraordinário, o recorrente alega, em suma, ausência de fundamentação suficiente no acórdão recorrido, violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

    II. Questão em discussão

    A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para conhecimento do recurso e se os dispositivos constitucionais invocados pelo recorrente foram violados. 

    III. Razões de decidir

    Nos termos do que decidido no TEMA 242 da Repercussão Geral, o indeferimento de produção de provas no processo judicial tem natureza infraconstitucional, assim como, conforme TEMA 660, a suposta ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal. 

    A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário.  

    No mais, Importante consignar, notadamente no que concerne aos supostos vícios do art. 93, IX, da CF/88, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). 

    Por fim, a verificação das discordâncias da parte em relação às conclusões do acórdão exigiria inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte.

    IV. Dispositivo e tese:

    Negado seguimento.